Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-45.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007236-45.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), R M DA SILVA - CNPJ: 07.707.494/0001-98 (APELANTE), RAFAEL ROVERI MOLINA - CPF: 017.586.709-75 (ADVOGADO), RONIMAIGUE MARTINS DA SILVA - CPF: 830.966.981-04 (APELANTE), RONIMAIGUE MARTINS DA SILVA - CPF: 830.966.981-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS ABUSIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, referente ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito e cheque especial.

2.

O juízo de origem rejeitou a alegação de inépcia da inicial, entendeu que a ação monitória foi instruída com documentos hábeis, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e reconheceu a validade da cobrança dos encargos aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a petição inicial da ação monitória era inepta por ausência de prova da contratação dos serviços bancários e pactuação dos encargos; (ii) houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de impugnação dos cálculos apresentados; (iii) os juros cobrados eram abusivos; (iv) os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte permaneceu inerte quando intimada a especificar provas, a controvérsia é essencialmente documental e o magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A apelada apresentou faturas de cartão de crédito, extratos bancários e memória de cálculo do débito, evidenciando a contratação e a evolução da dívida, sem impugnação específica pelos apelantes.

6. O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, diante de indícios de capacidade financeira e considerando que os documentos apresentados não comprovaram a alegada hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Ação monitória pode ser instruída com documentos que demonstrem a existência da dívida, sem necessidade de assinatura do devedor. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 355, I, 370, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 347; AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.08.2015; REsp 925584/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.10.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por R M DA SILVA ME e Ronimaigue Martins da Silva contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 51.116,49, referente ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito e cheque especial.

O juízo de origem rejeitou a alegação de inépcia da inicial, entendendo que a ação monitória foi devidamente instruída com documentos hábeis. Indeferiu, ainda, o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência dos embargantes.

Inconformados, os apelantes alegam que fazem jus à gratuidade de justiça, uma vez que enfrentam dificuldades financeiras e não tiveram oportunidade de complementar a documentação necessária para sua concessão. Sustentam que a petição inicial é inepta, pois não há comprovação efetiva da contratação dos serviços bancários e da pactuação dos encargos aplicados. Defendem que os juros cobrados são abusivos e que a sentença não abordou adequadamente essa questão, contrariando o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil. Alegam, por fim, que houve cerceamento de defesa, pois não tiveram a oportunidade de impugnar os cálculos apresentados.

A apelada, em contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O Recurso de Apelação foi interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em faturas de cartão de crédito e cheque especial.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,

diante da ausência de documentação clara sobre a origem da dívida e a ausência de oportunidade para debater os valores lançados. Embora suscitada como preliminar, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa confunde-se com o próprio mérito recursal, com ele devendo ser analisada.

A insurgência central da apelante reside na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ausência de documento referente à contratação do cartão de crédito, bem como dos encargos aplicados às operações, impossibilitou sua adequada defesa. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

De início, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. A matéria em discussão é essencialmente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para o adequado deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Quanto à documentação hábil a instruir a ação monitória, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "
não necessita 'ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
(...)" (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012).

A Súmula n. 347 do STJ estabelece que “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
.”.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos, conforme se verifica nos seguintes julgados:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO FUNDAMENTADO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO - MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA – REQUISITOS DA DEMANDA PRESENTES – ARTIGO 700 DO CPC E SÚMULA N. 347 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II, DO CPC, PELO RÉU/APELANTE - EMBARGOS À MONITÓRIA IMPROCEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa diante do conjunto probatório existente. “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” (Súmula n. 347 do STJ). Se as arguições apresentadas nos Embargos à Monitória não são suficientes para desconstituir o título, deve ser mantida a sua improcedência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1002670-54.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

"[...] Já a demonstração da contratação de cartão de crédito, seu desbloqueio e utilização, bem como, juntada das faturas, a evolução das dívidas e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a monitória.
(N.U 1041587-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (N.U 1035115-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Nesse contexto, a análise detida do processo revela que a cooperativa autora instruiu adequadamente a inicial com documentação suficiente para demonstrar a existência, origem e evolução do débito, conforme proposta de abertura de conta, faturas de cartão de crédito, cédula de cheque especial, extratos da conta corrente do apelante e cálculos do débito.

Quanto à contratação do cartão de crédito, o autor apresentou a proposta de admissão e de abertura de conta e adesão a produtos e serviços, e ficha de matrícula, assinada pela apelante (ID 272946931), na qual se verificam assinaladas as opções de cartão de crédito e cheque especial.

Além da contratação, há os extratos da conta corrente que demonstram a utilização do limite de crédito especial sem a posterior cobertura, e memória de cálculo do débito (ID 272946932), que descreve todos os encargos de mora aplicados.

A ocorrência dos débitos relativos ao Cartão de Crédito no 4960********0003, veio comprovada pelas faturas acostadas aos IDs 272946928, 272946929 e 272946930, em que constam expressamente os encargos cobrados e respectivos índices, e no cálculo dos débitos (ID 272946933).

Relevante notar que a apelante não apresentou qualquer elemento que indique incorreção nos cálculos apresentados pela cooperativa, limitando-se a argumentar genericamente sobre a ausência de informações sobre os débitos e consequência impossibilidade de aplicação dos encargos cobrados. No entanto, como visto, a documentação apresentada pela cooperativa é robusta e suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, bem como a origem e evolução do débito, com clara indicação das taxas e encargos aplicados.

Importante ressaltar que a apelante, após ser devidamente citada, alegou inépcia da inicial por ausência do contrato de cartão de crédito e documentos que comprovem a dívida. Ao impugnar os valores cobrados, mais uma vez fundamentou a irresignação na ausência na suposta ausência do contrato que originou o débito e consequente impossibilidade de verificar os encargos pactuados. Aduziu, ainda, que a ausência de expressa pactuação quanto à capitalização de juros e encargos moratórios torna a sua cobrança ilegal.

Entretanto, o embargante não enfrentou o conteúdo dos documentos apresentados pela cooperativa, que comprovam a efetiva contratação dos serviços, bem como a ciência dos encargos cobrados. Além disso, quando intimado a especificar provas, quedou-se inerte (ID 272948410).

Assim, não foi demonstrando qualquer prejuízo concreto à sua defesa com o julgamento antecipado da lide.

Quando ao indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, alegou a apelante em sua inicial de embargos monitórios que “
que a empresa se encontra sem movimentações financeiras desde o ano de 2020, conforme demonstrado na última entrega da DCTF, uma vez que se trata de uma empresa enquadrada no regime do Lucro Presumido. Portanto, há três anos, a empresa enfrenta sérios abalos, tanto em seu faturamento quanto em sua saúde financeira.
”.

Todavia, não foram acostados quaisquer documentos na origem, nem sequer a citada DCTF. Em razões de apelação, acostou aos autos declaração de faturamento zerada, recibo de escrituração entrega de escrituração fiscal digital (preenchida em janeiro de 2025), e declaração de isento de imposto de renda em nome do sócio (assinada em dezembro de 2024).

Embora a escrituração fiscal e declaração de faturamento apontem registros de lucro presumido/receita bruta/contribuição social sobre o lucro líquido "zerados", estes documentos, isoladamente, não se mostram suficientes para a comprovação de que referida parte faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, já que desacompanhados de outros documentos relevantes e imprescindíveis para constatar o rendimento da empresa, tais como balanços, livros comerciais, relatórios de faturamento fiscal, extratos bancários relativos aos últimos meses.

Ademais, embora alegue estar sem receita desde 2020, nos extratos juntados à inicial da ação monitória, é possível verificar movimentação financeira da empresa em sua conta corrente após esse período, o que faz presumir que apresenta algum rendimento.

Não há, portanto, comprovação robusta da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF), já que tais documentos não deixam claro que a apelante se encontra sem realizar atividade patrimonial ou financeira.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante da manutenção de indeferimento da justiça gratuita, decorrido o prazo recursal, o recorrente deverá ser intimado para promover o recolhimento do preparo deste recurso. Não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025